Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO FUNDAMENTADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente na instância recursal.
2. Se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
4. Na espécie, o agravante ocupa o cargo de Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta no valor de R$16.040,62 (dezesseis mil quarenta reais e sessenta e dois centavos) e líquida no importe de R$8.391,27 (oito mil trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos). Por outro lado, apesar de instado a demonstrar a alegada hipossuficiência, o recorrente não logrou especificar e comprovar adequadamente despesas contemporâneas que comprometessem sua subsistência e inviabilizassem o custeio das despesas processuais.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não merece reforma a decisão que indeferiu o benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.